Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. MP 2.200-2/2001. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória n. 2.200-2, em seu art. 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
2. O colendo STJ e essa egrégia Corte de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura.
3. Incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), e especificamente, impugnar a autenticidade do documento, nos termos do art. 411, inc. III, do mesmo diploma processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.